Tribunal: TJPA
Processo: 0815156-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815156-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON SANTOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.

121, §2°, I DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXORDIAL OFERTADA E RECEBIDA NO DIA 09/11/2022. ALEGAÇÃO SUPERADA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. PACIENTE FORAGIDO. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como no fato de o paciente não ter se apresentado em juízo para responder as imputações, sendo considerado foragido da justiça desde do delito em apuração (16/12/2021), conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória;

2.
In casu
, restaram demonstrados a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria para decretação da prisão preventiva, bem como o silogismo com as hipóteses da norma aplicável (art. 312, do CPP), aliada a imprescindibilidade da medida;

3. Concluído e remetido o inquérito policial à autoridade judiciária, com oferecimento da denúncia, Id. 11752463, fica superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do procedimento investigativo, pois este é o entendimento do colendo STJ:
"Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial"
.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção do decreto preventivo, como ocorre na hipótese;

5. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. DANILO DOS REIS MACÊDO, em favor do nacional JAKSON SANTOS SOUSA, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Repartimento/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 11535108, em síntese, que:

“
O procedimento acusatório trata da apuração de suposto crime de homicídio, que vitimou Alex Charles Fornasieri Esplendo, evento que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 18h00min, às margens da Rodovia Transamazônica, saída da cidade, sentido Maracajá, município de Novo Repartimento/PA.

Em janeiro de 2022, a autoridade policial requereu busca e apreensão, bem como representou pela prisão preventiva (
ID 48436784). Diante
disso, o douto magistrado decretou a prisão preventiva em 04 de fevereiro de 2022
(ID 49166558
).

Até o presente momento,
soma-se mais de 10 meses sem conclusão do inquérito policial, sendo ausente, por consequência, a denúncia.
” <sic>

Diante disso, alicerça seu pleito na falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e, também, pelo fato do paciente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP, e, ainda, no excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“A)
Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, de modo a oportunizar que o paciente aguarde a inquérito em liberdade, com o seu direito ao
in dubio pro reo
devidamente resguardado;

B) Requer, o relaxamento da prisão ante o excesso de prazo na conclusão do inquérito, bem como diante da inexistência de oferecimento de denúncia;

C) De maneira acessória, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão se Vossas Excelências julgar pertinentes;

D) Ainda, se for o caso, a concessão de ofício.
” <sic>

Com a inicial, junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 11629272, sendo prestadas as informações, Id. 11752453, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do
writ
, sob o argumento de que encontra-se em tramitação na origem pleito de revogação da prisão preventiva, Id. 11752463.

Na Id. 11771230 o impetrante formulou pedido de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva.

Inicialmente, destaco que não merece acolhimento a manifestação do Órgão Ministerial pelo não conhecimento da ação, em vista de eventual pendência de análise de pedido de revogação da preventiva pelo juízo
a quo
, por inexistir tal pleito ali formulado, conforme se comprova pelas informações, Id. 11752453, abaixo transcrita naquilo que interessa,
verbis:

(...).

d) O processo encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/01/2023.

e) Finalmente, a título de esclarecimento anoto que não consta em trâmite nesta instância pedido de revogação da prisão do paciente, esclarecendo ainda que até o presente momento não consta a apresentação de informações sobre seu atual paradeiro, na medida em que ainda não foi cumprido o mandado de prisão preventiva. (...).” <sic>

Passo à análise do mérito da ordem.

No que se refere ao alegado excedimento do prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, constato que o inquérito policial foi concluído no dia 26/09/2022 e apresentada a denúncia em 09/11/2022, sendo na mesma data recebida e determinada a citação do paciente e corréu, de modo que fica prejudicada a alegação de constrangimento ilegal a título de demora na conclusão das investigações.

A esse respeito, confira-se do c. STJ:

(...) Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. (...).

(AgRg no HC 632761 / MG. Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183). DJe 05/04/2021).

No tocante ao argumento da falta de justa causa ou de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, Id.
11535113
, constata-se que se encontra
apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação dos agentes no suposto crime, pois ouvidas as testemunhas e realizado, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o
“fumus comissi delicti”
, o que se verifica principalmente pelo depoimento da esposa da vítima que descreveu as características da pessoa que teria atirado em seu marido.

Além disso, meses antes do homicídio apurado, a vítima compareceu mais de uma vez na delegacia informando que estava sofrendo ameaças de morte pelos indiciados, conforme se depreende pelo BOP 00160/2021.101277-5, 00160/2021.101309-9 e 00160/2020.100329-3 constantes aos autos.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o
“periculum libertatis”
também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, pois as informações contidas nos autos demonstram inequivocamente demonstram periculosidade concreta dos agentes.

Na situação dos Autos a gravidade do crime praticado se revela em especial pela prática progressiva das condutas delituosas pelos denunciados, a exemplo das ameaças à vítima, demonstrando o desprezo pelos valores básicos do convívio em sociedade.

(...).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 311, 312, 313, I e 315 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados CARLOS HENRIQUE SANTOS, VULGO “NEGO” e JACKSON SANTOS SOUSA e AUTORIZO A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR no endereço Rua Gabriel Pimenta, nº 15, Quadra 09, Lote 15-A, próximo ao Comercial Costa, com escopo de apreender todo armas, munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração, enfim colher qualquer elemento de convicção, devendo a diligência ser efetuada nos limites exatos do que dispõe a norma legal.” <sic>

Na hipótese, concluo que os fundamentos que sustentam o decreto prisional se apresentam suficientes, até porque contido em previsão legal, devendo-se valorar a posição do magistrado condutor do processo diante dos fatos objetivos.

Nesse diapasão, o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

(...).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF. 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.)

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente esteve foragido por longo período (seis anos), a justificar a segregação cautelar para aplicação da lei penal.

2. (...).

3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ, HC nº 486823/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, in DJU de 28/03/2019)

Nessa ordem de ideias, tenho que a medida cautelar nada possui de ilegal ou injusta, posto que presentes os pressupostos da prova da materialidade do delito e indícios de autoria e os fundamentos, dentre eles a aplicação da lei penal.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis sustentado nesta ação constitucional, destaco que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que tais condições, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Para ilustrar, eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Finalmente, no que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo, também, que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

HABEAS CORPUS
. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...).

3. Pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

(9739710, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-03)

Feitas essas considerações, entendo que, por ora, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental.

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 14/12/2022